Tribunal: TJPA
Processo: 0803225-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803225-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEANDRO JOSE PINHEIRO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
habeas corpus
;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Tocante ao pedido de prisão domiciliar em função do COVID-19, esclareço que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça aconselha a opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto e semiaberto, ou quando houver sintomas do coronavírus, o que, definitivamente, não é a situação do paciente. Inobstante referida norma administrativa, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.
In casu
, não há nenhuma informação atual e específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente a mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Aucimario Ribeiro dos Santos
, em favor do nacional Cleandro José Pinheiro de Castro, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do CP, nos autos da ação penal de nº 0000101-67.2020.8.14.0035, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente foi preso no dia 21/12/2019 e se encontra preso desde então no Centro de Triagem Masculino da cidade de Santarém/PA, à disposição da Justiça aguardando a regular tramitação de seu processo.

A defesa do acusado foi regularmente apresentada assim como as defesas dos demais acusados que se encontram foragidos, foram devidamente apresentadas. Desta forma, foi marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2020. Ocorre que a citada audiência não irá ocorrer tento em vista o determinado na Portaria Conjunta nº 04/2020 do TJ/PA. Fato que irá alongar ainda mais a presente instrução fato que certamente configura-se claro constrangimento ilegal.

Ante tal fato novo que impossibilitará o regular desenrolar dos autos a defesa técnica ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição da mesma por prisão domiciliar a fim de resguardar não só o constitucional direito do paciente em ter um processo célere, mas também de resguardar sua saúde haja vistas o momento delicado em que vivemos com a pandemia de Covid-19.

Novamente o Juízo de Primeiro grau indeferiu a pretensão do paciente com os seguintes fundamentos: (...).” <sic>

Sustenta, por conseguinte, que a decisão impugnada se apresenta carente de fundamentação, nega a prática do delito imputado ao paciente, além de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, comprovado o risco na manutenção em cárcere do PACIENTE, diante de tudo que foi exposto, requer a V. Exa. a concessão da ordem de
habeas corpus
, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do PACIENTE, que se pede por ser de Direito e Justiça, ou seja determinada a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.” <sic>

Junta documentos (Id. 2944150 a 2944382).

Vieram os autos a mim por prevenção (Id. 2947339).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2951175), sendo prestadas as informações (Id. 2962502).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3009372).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Neste ponto, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

É inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual à análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

3.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição pela domiciliar por questões humanitárias

A decisão à Id. 2944382, que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

- DA NECESSIDADE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA ABALADA

A prisão preventiva do denunciado foi fundamentada na garantia da ordem pública, sendo esta consistente na periculosidade concreta do réu, uma vez que está acusado de prática de crime hediondo, qual seja, estupro de vulnerável de uma criança de 10 anos de idade, o que demonstra ser pessoa com periculosidade acentuada. Assim, tratando-se de crime grave, o que merece um maior rigor na aplicação da lei, e diante dos fortes indícios de autoria, estes consistente nas declarações da vítima, tenho que a prisão do réu, para manutenção da ordem pública, ainda se faz necessária.

(...).

- DA ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS

Sustenta a defesa que o réu está correndo risco de ser infectado com o corona vírus. Contudo, não provou sua alegação, sendo, pois, mera possibilidade, o que qualquer um do povo está passível.

Outrossim, a direção dos presídios de Santarém suspendeu a visita aos presos, assim como tomou medidas para evitar risco de contaminação.

Contudo, em razão da situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 62/2020, visando à prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

No que concerne às prisões preventivas, assim orientou o CNJ:

"Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; "

Assim, com relação à soltura humanitária em razão da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, observo que o denunciado não está inserto no grupo de risco.

Isto porque com relação à Recomendação n. 62 do CNJ, há que ser observado o uso de cautela com relação ao grupo de risco para infecção, que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

E, no presente caso, não há nenhum indício de que o denunciado, pelo menos por ora, pertença a algum grupo de risco.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto INDEFIRO os dois pedidos de revogação da prisão preventiva formulado em favor de CLEANDRO JOSÉ PINHEIRO DE CASTRO.

Assim, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Quanto a pretendida concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, tenho entendimento de que, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e de caos social, devido ao aumento de crimes.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido, de um lado, impor profundas restrições para toda à sociedade livre e ao mesmo tempo libertar para o convívio social acusados de crimes até mesmo violentos, aumentando a circulação das pessoas e o risco inerente de contaminação, indivíduos com nota de segregação social compulsória de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso de acatamento das regras de convivência pública.

Ademais, no caso em análise, a defesa buscou junto ao juízo da origem a pretendida soltura, o que foi indeferido, conforme se extrai da decisão impugnada descrita ao norte.

Por conseguinte, recentemente reavaliada a necessidade de segregação do paciente pelo juízo da origem, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve à sua prisão, de modo fundamentado.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 25/05/2020